Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS PELA EXEQUENTE. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. ART. 520 DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Diante da inércia da exequente em devolver o valor levantado por força de cumprimento de sentença provisório, correta a determinação do Juízo de origem que deferiu a busca de ativos financeiros via SISBAJUD, na medida em que a exequente é responsável pelos danos advindos da execução provisória (CPC/2015 520 I II)
2. Por não ter sido objeto da decisão agravada, inviável qualquer manifestação a respeito da alegação de impenhorabilidade das verbas, o que caracterizaria supressão de instância e evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Negou-se provimento ao agravo.